Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face do depoimento do policial que realizou o flagrante, corroborado pela elevada quantidade de droga apreendida em posse do acusado.

2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, detêm valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

3. Demonstrado que o réu praticou conduta descrita no tipo penal do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pedido de reconhecimento de participação de menor importância.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

5. Recurso parcialmente provido.